Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$2.000,00) ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O recebimento de excessivas ligações telefônicas para cobrança de dívida contraída por terceiro extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CRFB).
2. O valor arbitrado de R$2.000,00 para cada um dos recorrentes se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, além de estar em conformidade com os valores fixados pelas Turmas Recursais do DF (Acórdãos: 1380851 (R$ 1.000,00), 1376748 (R$ 1.000,00), 1360966 (R$ 2.000,00), 1360570 (R$ 1.000,00) e 1203767 (R$ 2.000,00).
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo 5% para cada um dos patronos dos recorridos (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95).
4. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.